Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-73.2023.8.11.0014
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-73.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERASMO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 427.838.951-53 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), AGDA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 427.744.701-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO OBJETO. DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro nº 1000736-73.2023.8.11.0014, sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante alega que não deu causa à instauração da ação, que agiu de boa-fé e que, portanto, a condenação em honorários de sucumbência seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em razão da perda do objeto e da desistência do Apelado;

(ii) avaliar se é possível afastar a condenação em honorários, considerando a ausência de litígio entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, estabelece que, nos casos de perda de objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao processo, aplicando-se o princípio da causalidade.

O artigo 90 do Código de Processo Civil prevê que, em casos de desistência, as despesas e os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte desistente, salvo se houver disposição diversa das partes ou do juízo.

No caso concreto, o Apelado desistiu da ação, e o Apelante concordou expressamente com a desistência, evidenciando a ausência de litígio e de má-fé de ambas as partes.

A jurisprudência reconhece que, na inexistência de litigiosidade ou de comportamento abusivo, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais torna-se inviável, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Assim, à luz do princípio da causalidade e da ausência de conduta irregular de ambas as partes, é cabível a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença de ID 252337792 nos Embargos de Terceiro n° 1000736-73.2023.8.11.0014, ajuizado em seu desfavor por
ERASMO FERREIRA DOS SANTOS e AGDA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto, condenando o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não praticou má conduta, má-fé ou qualquer resistência à desconstituição da penhora, motivo pelo qual considera indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma não ter dado causa aos Embargos de Terceiro, uma vez que acreditava que o imóvel pertencia ao seu devedor, dado que o registro na matrícula do imóvel não indicava a transferência de propriedade.

Suscita que, em situações como a dos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de afastar a condenação em honorários de sucumbência, considerando que o Embargado/Apelante não deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Requer a reforma da sentença apelada, especificamente quanto à fixação de honorários de sucumbência, a fim de afastar tal ônus, atribuído indevidamente, considerando que a parte não deu causa à presente ação.

Contrarrazões apresentadas em ID. 252337800.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante interpôs recurso de apelação, alegando que a condenação em honorários de sucumbência foi indevida, uma vez que não deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Observa-se dos autos que a sentença recorrida julgou extinto os Embargos de Terceiro, ante a perda do objeto, diante da desistência do Autor/Apelado e concordância do Banco Apelante.

Nesse contexto, considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10 Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Em que pese a sumula 303 do STJ defina que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, o artigo 90 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Dessa forma, visto que houve a desistência da parte Apelada/Embargante (ID. 252337785) com a concordância do Apelante/Embargado (ID. 252337790), as custas e os honorários de sucumbência recaem a quem desistiu, ou seja, o Apelado/Embargante.

Porém, a inversão dos ônus sucumbenciais também não se mostra cabível, como pretendido no apelo, haja vista que ambos agiram de boa-fé e que não houve qualquer litigiosidade exacerbada entre as partes.

Dessa forma, com base no princípio da causalidade e considerando a ausência de litígio, revela-se inviável a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual é cabível a reforma da sentença nesse ponto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA FIANÇA BANCÁRIA. DEMANDA NÃO CONTESTADA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. -
A verba honorária está indissociavelmente ligada à noção de sucumbência relativa ao direito em que se funda a ação e tem como objetivo remunerar adequadamente o profissional pelo trabalho realizado. Dessa forma, à vista da natureza instrumental do processo cautelar, para sua fixação é indispensável a existência de litígio, pois com ele tem-se o fato gerador da sucumbência
- Deve-se frisar o entendimento do STJ segundo o qual "os honorários de advogado são devidos no processo cautelar em havendo litígio, hipótese em que há fato gerador da sucumbência” - Assiste razão à recorrente, pois, ainda que a ação cautelar tenha sido julgada improcedente, não houve resistência da parte contrária que, no caso, é o fisco, o qual sequer apresentou contestação.
Ausente a litigiosidade processual despicienda a condenação em honorários advocatícios
- Apelação provida para afastar a condenação da recorrente à verba de sucumbência. (TRF-3 - ApCiv: 02055784019924036104 SP, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO GUERRA MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020)-grifei

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, e
DOU PROVIMENTO,
para afastar a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025